Tribunal: TJPA
Processo: 0806959-71.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806959-71.2020.8.14.0006

APELANTE: MARIA EMILIA SOARES ALMEIDA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MARIA EMILIA SOARES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELA
ÇÕES C
ÍVEIS. A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZA
ÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLA
ÇÃO AO PRINC
ÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. M
ÉRITO. JULGADO PROCEDENTE NA ORIGEM. CONTRATO DE EMPR
ÉSTIMO PESSOAL N
ÃO CONSIGNADO. ALEGA
ÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERAT
ÓRIOS. EXIST
ÊNCIA DE COBRAN
ÇA ABUSIVA COMPROVADA.
TAXA DE JUROS EM DISCREPANTE DA TAXA M
ÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO
BANCO
CENTRAL PARA OPERA
ÇÕES DA MESMA ESP
ÉCIE. A REPETI
ÇÃO DO IND
ÉBITO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. VALOR FIXADO A T
ÍTULO DE DANO MORAL
É RAZO
ÁVEL R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MAJORADA A VERBA HONOR
ÁRIA PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO SEGUNDO GRAU. SENTEN
ÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Preliminar de Viola
ção ao Princ
ípio da Dialeticidade
. No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.
REJEITADA.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual, mas a abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser comprovada cabalmente em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual.

Evidenciando a abusividade dos juros contratuais significativamente acima da taxa média de mercado para esse tipo de contrato o devedor tem o direito de receber a restituição em dobro do valor pago indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC.

O valor fixado a título de danos morais é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em virtude do empenho do patrono da parte em sede recursal.

Recursos
CONHECIDOS
e
PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL,
interpostos por
MARIA EMILIA SOARES ALMEIDA
e
CREFISA S.A CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelent
í
ssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Bel
é
m, 03 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELA
ÇÃO
C
ÍVEL

interpostos por
MARIA EMILIA SOARES ALMEIDA
e
CREFISA S.A CR
ÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca Ananindeua, nos autos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso.

Em sua exordial (id. 5823927), a autora, MARIA EMILIA SOARES ALMEIDA, alega que celebrou dois contratos de empréstimos pessoais não consignados, sob o nº 050100115181 e nº 050100115172, totalizando R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Um dos contratos com a doze parcelas mensais de R$ 491,69 (quatrocentos e noventa e uma reais e sessenta e nove centavos), tinha os descontos realizados em sua aposentadoria. Já o outro contrato, também com doze parcelas mensais, no valor de R$ 506, 27 (quinhentos e seis reais e vinte sete centavos), tinha os descontos realizados em sua pensão por morte.

Ambos os benefícios previdenciários correspondiam a um salário mínimo na época. A soma dos descontos totalizava R$ 997,96 (novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), os descontos representava a cerca da metade do valor total dos seus proventos.

O juízo
a quo
proferiu sentença (id. 5823982) julgando a ação parcialmente procedente, nos termos que seguem:

Ante o exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
, para:

a) Declarar abusivas as taxas de juros cobradas pela instituição financeira e determinar que sejam recalculadas as prestações com a aplicação de juros observadas as taxas previstas na tabela do Banco Central para a época do contrato. Por conseguinte, devem ser restituídos para a parte REQUERENTE, em dobro, os pagamentos efetuados a maior;

b) Condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais configurados. Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”).

Por outro lado,
improcedente
o pedido de declaração de abusividade da taxa de IOF, conforme fundamentação acima.

Nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, a parte requerente decaiu em parte mínima do pedido. Caberá à parte REQUERIDA suportar o pagamento das custas processuais, bem como pagar horários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente desde o ajuizamento pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Consequentemente, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inconformada, a Instituição Financeira ré,
CREFISA S/A
– CR
ÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, interpôs recurso de apelação (id. 5823985), alegando a regularidade dos juros remuneratórios e a impossibilidade de revisar o contrato devido à soberania e autonomia de vontade dos contratantes.

Asseverou que não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas ser livremente pactuadas entre as partes. Ressaltou, ainda, que as taxas médias de mercado divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como único critério para determinar a abusividade. Cabe ao juiz analisar as circunstâncias do caso concreto para avaliar se os juros contratados são abusivos ou não.

Ademais, ressalta que a boa-fé na cobrança afasta a restituição em dobro do valor pago e exclui a condenação por danos morais, subsidiariamente pede a minoração do quantum indenizatório arbitrado. Por fim, requer a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer, por fim, a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões recursais apresentadas (id. 5823991).

Noutra ponta, também irresignada, a parte autora,
MARIA EM
ÍLIA SOARES ALMEIDA
, interpôs Recurso Adesivo (id. 5823992), alega que sofreu grande constrangimento devido às abusividades no contrato de empréstimo pessoal, especialmente considerando sua idade avançada e os exorbitantes juros de 987,22% ao ano.

Afirma que a situação causou um desconforto significativo, superando o mero aborrecimento e configurando dano moral. Argumenta que o valor da indenização fixado em primeira instância é irrisório e não compensa adequadamente o dano sofrido, nem desestimula a repetição do comportamento abusivo.

Portanto, solicita a majoração da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pela majoração dos honorários de sucumbência, a ser fixado em consonância com os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC e pelo provimento do recurso reforma da sentença e pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões recursais apresentadas (id. 5823997), alegou, preliminarmente, a dialeticidade do recurso adesivo, e no mérito, pugnou pela manutenção da sentença .

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar nos autos (id. 9052877), a D. Procuradoria de Justiça

É o relat
ório.

VOTO

JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso, passando a proferir voto.

QUEST
Õ
ES PRELIMINARES

Preliminar de Viola
ção ao Princ
ípio da Dialeticidade

Sustenta a apelada, preliminarmente, estar caracterizada a violação ao postulado da dialeticidade, por deixar de impugnar a motivação relativa à constituição do comando judicial.

A ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que os fundamentos da sentença sejam atacados de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

M
É
RITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da suposta abusividade na cobrança de juros remuneratórios nos contratos de empréstimos não consignados celebrados entre as partes.

Inicialmente, salienta-se que a legislação consumerista estabelece a proteção do consumidor contra cláusulas abusivas nos contratos de consumo, incluindo contratos de empréstimo. Nesse contexto, os juros remuneratórios podem ser considerados abusivos quando ultrapassam os limites legalmente estabelecidos ou quando, em virtude das circunstâncias específicas do contrato, demonstram-se excessivamente onerosos ou desproporcionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal Federal

é pacífica no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) em face da taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme a Súmula 596 do STF, que dispõe o seguinte:

“Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

No mesmo sentido, as Súmulas nº 296 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 296:
Os juros remunerat
órios, n
ão cumul
áveis com a comiss
ão de perman
ência, s
ão devidos no per
íodo de inadimpl
ência,
à taxa m
édia de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado
.”

Assim, conforme ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS, acima mencionada, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), consoante Súmula 596/STF, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Ou seja, o julgador, no caso concreto, deve verificar se as referidas taxas de juros são abusivas ao ponto de caracterizar uma onerosidade excessiva para o consumidor.

Ademais, é necessário registrar que a análise de eventual abusividade da taxa de juros contratada deve ser realizada a partir do cotejo com a taxa média, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual,mas ressalte-se que não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.

Portanto, a abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser comprovada cabalmente em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OPOSI
ÇÃ
O AO JULGAMENTO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. CONTRATO BANC
Á
RIO. JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. ABUSIVIDADE. TAXA M
É
DIA DO MERCADO. REVIS
Ã
O. S
Ú
M.

5

e

7/STJ. 1. A jurisprud
ê
ncia desta Corte
é
assente no sentido de que os juros remunerat
ó
rios cobrados pelas institui
çõ
es financeiras n
ã
o sofrem a limita
çã
o imposta pelo Decreto n
º
22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na S
ú
mula

596/STF, de forma que a abusividade da pactua
çã
o dos juros remunerat
ó
rios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprova
çã
o do desequil
í
brio contratual ou de lucros excessivos. (...). (

AgInt no REsp 1918538/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

No caso concreto, conforme documentos (id. 5823964 - Pág. 1/5

e id. 5823966-Pág. 1/5), os contratos firmados em 2017, por se tratar de empréstimo pessoal não consignado, referida avença traz como taxas de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22 % ao ano, enquanto que a taxa média de mercado apurada para os mesmos períodos pelo BACEN estava no patamar de 7,15 ao mês e 129,16% ao ano.

Evidencia-se, portanto, a abusividade dos juros contratuais significativamente acima da taxa média de mercado para esse tipo de contrato.

Diante disso, o apelado tem o direito de receber a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC dispõe que:

Código de Defesa do Consumidor

Art. 42, Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
à repeti
ção do ind
ébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à alegação da instituição financeira que visa exclusão da condenação a título de danos morais, alegando que agiu de boa-fé na cobrança, e, desde já, ressalto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que n
ão
é causado por uma perda pecuni
ária, e abrange todo atentado
à reputa
ção da v
ítima,
à sua autoridade leg
ítima, ao seu pudor,
à sua seguran
ça e tranquilidade, ao seu amor-pr
óprio est
ético,
à integridade de sua intelig
ência, a suas afei
ções etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Levando-se em consideração que a recorrente é idosa, beneficiária da previdência, e teve os valores dos seus benefícios indevidamente reduzidos por meses pela instituição bancária, não há dúvidas de que tal conduta causou prejuízos ao planejamento financeiro e familiar.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, arbitra-se em favor do lesado uma indenização razoável, não pode ser ínfima nem exagerada. Partilho do entendimento de que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que oapelante é uma grande instituição financeira do país, entendo que o valor fixado a título de danos morais é razoável e não foi objeto de irresignação do autor, pelo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em relação ao ônus de sucumbência, uma vez mantida a condenação e considerando a necessidade de defesa em grau recursal, o que amplia o empenho do patrono da parte, entendo cabível a majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHE
ÇO de ambos os recursos
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por MARIA EMILIA SOARES ALMEIDA, para majoração dos honorários de sucumbência para 15%, bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pela
CREFISA S.A CR
ÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a fim de reformar a sentença apenas para afastar a restituição em dobro do indébito, determinando que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja realizada de forma simples.

É como voto.

Belém/PA, 03 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024